Tribunal: STF
Processo: Rcl 17814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 4.357 E 4.425/DF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra em que julgada procedente reclamação para cassar ato judicial que, em fase anterior à inscrição em precatório, entendeu pela não aplicação dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança aos débitos da Fazenda Pública, o que afrontou a autoridade da medida cautelar concedida no bojo das ADIs 4.425 e 4.357. 
    2. A embargante aponta a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada evidenciada pela alegada “incompatibilidade entre se reconhecer, na fundamentação, que na hipótese dos autos não há precatório expedido em favor da Autora – situação que, como visto, reconhecidamente, inclusive pela r. decisão ora embargada, não se amolda à hipótese das ADIs 4.425 e 4.357 -, e, ao fim e ao cabo, em dispositivo, julgar-se procedente a reclamação constitucional apresentada pela União.”
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Não há vícios a sanar.
    4. A decisão hostilizada, longe de declarar a ausência de estrita aderência dos paradigmas suscitados pela reclamante, se apoiou na modulação de efeitos concedida em sede cautelar dos aludidos parâmetros (ADIs 4.425 e 4.357) para determinar que se aplicasse a sistemática anterior de pagamento dos precatórios, considerado o estado em que se encontrava a execução. 
    5. De mais a mais, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 853653 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe-156 9.8.2012)
    6. Por seu turno, ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum.
    7. Enfim, não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    8. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    9. Embargos de declaração rejeitados.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora